Tribunal: TJMT
Processo: 0003454-33.2013.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003454-33.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO MOREIRA LUNA - CPF: 395.163.691-20 (APELANTE), INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.115.268/0001-67 (APELADO), JOSE VALNIR TEXEIRA - CPF: 307.588.820-68 (ADVOGADO), FRANCIELE DE M. RIGO ALEXANDRE (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIEL DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 006.935.571-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MANOEL MESSIAL N. OLIVEIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), REINALDO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 026.262.911-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ODAIR JOSE DE FRANCA - CPF: 965.261.221-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BENEDITO NATALICIO CORREA - CPF: 481.647.399-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AGDA COUTO CORREA (TERCEIRO INTERESSADO), ELINEUSA PS (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO BATISTA SIQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), FRANCISCO MOREIRA LUNA - CPF: 395.163.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003454-33.2013.8.11.0007

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO

– FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – FALTA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL - RECURSO DESPROVIDO.

Ante à falta de pretensão resistida, não se evidencia o cabimento da fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003454-33.2013.8.11.0007

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Usucapião Ordinária Urbana n.º 0003454-33.2013.811.0007, ajuizada em face de
Indeco Integração Desenvolvimento e Colonização Ltda. – EPP
, julgou procedente o pedido inicial, para declarar a prescrição aquisitiva em favor do autor, do imóvel descrito na exordial, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC; todavia, deixou de condenar a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, por entender que ela não opôs resistência à pretensão deduzida na inicial (ID 27522985).

Irresignada,
a Defensoria Pública do Estado pugna pela fixação da verba, uma vez que, diferentemente do entendimento esposado pela sentenciante, a ré opôs resistência à demanda (ID 27523959).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 27523961).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 29322991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003454-33.2013.8.11.0007

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como dito, a
Magistrada singular julgou procedente o pedido inicial, para declarar a prescrição aquisitiva em favor do autor, do imóvel descrito na exordial, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC; todavia, deixou de condenar a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, por entender que ela não opôs resistência à pretensão deduzida na inicial (ID 27522985).

E, irresignada,
a Defensoria Pública do Estado pugna pela fixação da verba, uma vez que, diferentemente do entendimento esposado pela sentenciante, a ré opôs resistência à demanda (ID 27523959).

Ocorre que, não assiste razão à apelante, pois, a contestação apresentada pela ré/apelante apenas teceu considerações acerca da sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que o imóvel em questão já havia sido vendido a Benedito Natalício Correa, décadas antes do ajuizamento da ação; bem como, expressamente fez constar que não se opõe à procedência do pedido inicial (ID 27519494).

Ou seja, diante do contexto acima exposto, não se evidencia o cabimento da fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, uma vez que, repisa-se, a ré/apelante não desafiou o mérito desta ação de usucapião, e, ademais, não foi ela quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Com efeito, no caso, o ônus da sucumbência somente seria devido se a ré/apelante tivesse oposto resistência, e isso não por conta da causalidade propriamente dita, mas sim, mediante critério objetivo, qual seja a derrota processual imposta por conta da aludida resistência apresentada ao pedido formulado na petição inicial, o que não se configura na hipótese em análise.

Logo, ante a falta de pretensão resistida, tem-se que a sentença não merece qualquer reparo, o que conduz ao desprovimento deste apelo.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ QUANTO À CONDENAÇÃO NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO.
RESISTÊNCIA DA RÉ NÃO DEMONSTRADA
.
PRECEDENTES TJSP E STJ.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESCABIDA
. RECURSO PROVIDO. (
TJSP; Apelação Cível 1013142-66.2014.8.26.0001; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2016; Data de Registro: 10/10/2016)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020